Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-04.2020.8.11.0020
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000618-04.2020.8.11.0020
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DECLARADO NULO PELA JUÍZA SINGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. POSTURA HESITANTE E INCONSISTÊNCIAS NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. DADOS TELEFÔNICOS QUE NÃO EVIDENCIAM DE FORMA CABAL A PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NO CRIME. INDÍCIOS NÃO COMPROVADOS NA FASE JUDICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Se o conjunto probatório produzido nos autos não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvida, a autoria dos apelados, é de rigor a manutenção da sua absolvição, em atenção à regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência.
2. No caso, embora a vítima tenha reconhecido um dos apelados por fotografias, o reconhecimento foi declarado nulo diante da não observância das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, somado às inconsistências nos relatos do ofendido.
3. A passagem dos apelados por Estação Rádio Base ou ERB localizada na zona rural do município, por si só, não constitui prova suficiente para afirmar categoricamente que estiveram na fazenda da vítima.
4. Além disso, a utilização pelos apelados do celular subtraído da vítima, por si só, não evidencia a participação no crime, sobretudo porque objetos roubados geralmente são trocados em pontos de venda de drogas e as interceptações telefônicas denotam o possível envolvimento de ambos com a traficância.
5. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000618-04.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO - CPF: 026.875.291-50 (APELADO), FELIPE MORAES CHAGAS - CPF: 073.595.921-86 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 062.051.791-30 (APELADO), GUIOMAR BORGES DE CARVALHO - CPF: 201.808.021-00 (VÍTIMA), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DECLARADO NULO PELA JUÍZA SINGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. POSTURA HESITANTE E INCONSISTÊNCIAS NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. DADOS TELEFÔNICOS QUE NÃO EVIDENCIAM DE FORMA CABAL A PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NO CRIME. INDÍCIOS NÃO COMPROVADOS NA FASE JUDICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Se o conjunto probatório produzido nos autos não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvida, a autoria dos apelados, é de rigor a manutenção da sua absolvição, em atenção à regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência.

2. No caso, embora a vítima tenha reconhecido um dos apelados por fotografias, o reconhecimento foi declarado nulo diante da não observância das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, somado às inconsistências nos relatos do ofendido.
3. A passagem dos apelados por Estação Rádio Base ou ERB localizada na zona rural do município, por si só, não constitui prova suficiente para afirmar categoricamente que estiveram na fazenda da vítima.

4. Além disso, a utilização pelos apelados do celular subtraído da vítima, por si só, não evidencia a participação no crime, sobretudo porque objetos roubados geralmente são trocados em pontos de venda de drogas e as interceptações telefônicas denotam o possível envolvimento de ambos com a traficância.
5. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal n. 0000618-04.2020.8.11.0020, que absolveu os acusados Lucas Oliveira Barbosa, Alexandre da Costa Francisco e Felipe Moraes Chagas, denunciados pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação dos acusados Lucas Oliveira Barbosa e Alexandre da Costa Francisco, argumentando que há provas suficientes da autoria delitiva, notadamente porque as informações colhidas a partir dos celulares dos réus demonstram que, na data do crime, eles estiveram nas imediações da fazenda da vítima e o acusado Lucas usou o celular subtraído horas após a consumação delitiva, aparelho que, dias depois, passou a ser utilizado pelo acusado Alexandre (id. 220492320).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública ressaltou que não existem provas robustas da autoria delitiva e a dúvida deve ser dirimida em favor dos réus, de modo que pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 220492323).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(id. 231008689).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que os acusados
Lucas Oliveira Barbosa
,
Alexandre da Costa Francisco
e
Felipe Moraes Chagas
foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e VII), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta nos autos que, no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 19h30, em propriedade rural denominada ‘Fazenda Paredão’, localizada na região do ‘Paraíso’, Zona Rural, neste município de Alto Araguaia/MT, os denunciados ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO, FELIPE DE MORAES CHAGAS e LUCAS OLIVEIRA BARBOSA com consciência e vontade, mediante emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, em concurso de agentes e com emprego de arma branca, subtraíram para todos ou para outrem, coisas móveis pertencente a vítima Guiomar Borges de Carvalho, conforme Boletim de ocorrência no 2020.30099 (fls. 348-349); Termo de declarações no 88/2020 de Guiomar Borges de Carvalho (fls. 351-353); Relatório policial (fls. 356-358); Relatório de análise parcial 002/2020 (fls. 469-515 e 560-573); Relatório policial no 21/2020 (fls. 557-559); Relatório de análise 006/2020 (fls. 599-609); Relatório de análise 007/2020 (fls. 630-687) e demais documentos contidos aos autos.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a vítima Sr. Guiomar Borges de Carvalho e sua esposa se encontravam na represa localizada na ‘Fazenda Paredão’, e ao retornarem à sede, foram surpreendidos por dois indivíduos com o rosto coberto, sendo que um deles portava 1 (um) facão.

Em seguida, os denunciados anunciaram o roubo e disseram saber das armas e dinheiro que a vítima tinha na residência. Na sequência, os implicados revistaram Guiomar Borges de Carvalho à procura de um revólver calibre .22, porém, não o encontraram.

Em ato contínuo, sob ameaça, a vítima levou os implicados até o quarto e entregou-lhes 01 (um) revólver calibre .38 e 1 (um) rifle calibre .22. Logo em seguida, os indivíduos cobriram o rosto e amarram as mãos da vítima.

Após, os implicados levaram o ofendido para o interior de seu veículo VW Cross Fox, e seguiram rumo a saída da fazenda, tendo abandonado a vítima Guiomar Borges de Carvalho no momento em que esta desceu para abrir a porteira.

Desta feita, os dois implicados lograram êxito em subtrair 1 (um) revólver calibre .38, 1 (um) rifle calibre .22, 1 (um) veículo VW Cross Fox, placa FNJ 7784, 2 (dois) aparelhos celulares e aproximadamente R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Durante as investigações, foram realizadas interceptações telefônicas, onde verificou-se através do IMEI do celular da vítima (358.443.079.811.527), que o aparelho foi utilizado momentos após os fatos, por LUCAS OLIVEIRA BARBOSA, para contatar FELIPE DE MORAES CHAGAS, e dias depois passou a ser utilizado por ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO.

Além disso, logo após o roubo, ALEXANDRE DA COSTA FRANCISCO utilizou as torres ERB 40673 e ERB 10677, localizadas na ‘Chácara da Antena’, próxima a propriedade da vítima (fls. 500-503). Na ocasião, foram enviadas mensagens SMS para LUCAS OLIVEIRA BARBOSA.

Já às 00h07 do dia 30/01/2020 (momentos após o fato), ALEXANDRE DA COSTA utilizou a torre 21943, localizada no centro de Alto Araguaia para contatar LUCAS OLIVEIRA, que utilizava o IMEI do celular da vítima e a torre ERB 21943, localizada na zona rural. (fls. 504-506).

Infere-se nos autos que as ERB ́s utilizadas por FELIPE MORAES CHAGAS no dia dos fatos ficam localizadas no perímetro urbano do município, porém são compatíveis com as utilizadas simultaneamente pelos outros denunciados, e considerando o fato que logo após o delito, LUCAS OLIVEIRA utilizou torre ERB que aponta para o endereço de FELIPE MORAES, verifica-se que FELIPE MORAES CHAGAS deu suporte aos demais autores (fl. 685)”
(id. 220492200).

Regularmente processada, a ação penal foi julgada improcedente para o fim de absolver os acusados da prática delitiva imputada, haja vista a ausência de comprovação da autoria, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesta instância recursal, o Ministério Público objetiva a condenação dos apelados Lucas Oliveira Barbosa e Alexandre da Costa Francisco por entender que a prova produzida durante a persecução penal é apta a comprovar a autoria delitiva, especialmente pelos dados obtidos com a quebra do sigilo telefônico do aparelho subtraído e dos celulares dos réus.

A princípio, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra suficientemente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (id. 220491664), termos de apreensão (ids. 220491665 e 220491667), declarações das vítimas na fase policial e em juízo (id. 220491666, 220492164 e 220492167), inexistindo dúvidas de que os fatos delituosos ocorreram (id. 210216841).

A autoria, no entanto, ressai duvidosa, consoante os seguintes aspectos fático-probatórios.

Interrogado na fase inquisitiva, o
apelado Alexandre
negou a prática delitiva. Admitiu que conhece os corréus, mas que não está envolvido no crime descrito na denúncia. Quanto aos celulares, disse não se recordar se foi ou é proprietário dos numerais apontados pela Polícia Civil e nem mesmo se já os utilizou (id. 220492173).

O
apelado Lucas
, por sua vez, afirmou na fase investigativa que, na data do crime, “
se encontrava em casa e não ficou sabendo desse roubo
”, e que não se lembrava de já ter utilizado os números telefônicos indicados pelos investigadores. No entanto, admitiu que conhece os demais denunciados (id. 220492184 - Págs. 8-9).

Igualmente, o
acusado Felipe
reconheceu que é amigo dos demais denunciados, afirmando que costumavam usar drogas juntos. Negou ser proprietário dos numerais indicados pela Polícia Civil e, apesar de não se recordar onde estava na data do crime, ressaltou que não tem qualquer participação no ilícito (id. 220492184 - Págs. 5-6).

Em juízo, os acusados permaneceram em silêncio (mídia de id. 220492299).

A
investigadora de polícia Layane Garcia da Silva
relatou em juízo que a autoria delitiva foi imputada aos réus em razão das informações obtidas com a quebra do sigilo telefônico do celular subtraído da vítima, explicitando em detalhes a linha investigativa adotada pela Polícia Civil:

“
(...) apuraram que Alexandre e Lucas utilizaram aparelhos telefônicos da vítima; as ERB’s apontaram que eles provavelmente estavam no local do crime; não há indicação precisa; as ERB’s apontaram para a região rural, na direção da fazenda da vítima; em relação ao Felipe não houve demonstração de seu envolvimento no crime; as mensagens trocadas entre os três levam a crer que Lucas tinha participação no crime; nas mensagens trocadas entre os réus não houve menção ao crime; Alexandre permaneceu 2 meses com o celular da vítima; Lucas utilizou o aparelho da vítima logo após o fato
” (trecho da sentença de id. 220492311; mídia de id. 220492299).

A
investigadora de polícia Janaína Borges de Oliveira
ressaltou em juízo que, a partir da análise dos extratos da utilização do aparelho celular roubado, conseguiram identificar os acusados. Ressaltou, todavia, que foi autorizada judicialmente a interceptação telefônica dos suspeitos, mas que durante o período de monitoramento nada foi mencionado sobre o roubo na “
Fazenda Paredão
”:

“
(...) no decorrer do monitoramento, não foi mencionado sobre o roubo; em análise aos extratos reversos é que chegaram nas conclusões de que: a linha utilizada por Lucas se deu no aparelho da vítima; o roubo se deu às 19h30 e Lucas usou o aparelho da vítima por volta das 00h; a ERB aponta para uma antena que tem alcance próximo à fazenda vítima; os 03 mantiveram contato entre os dias 28 a 30; Alexandre também usou o aparelho da vítima, posteriormente a Lucas; em relação a Felipe, as ERBs apontam para a residência dele; Lucas, após o roubo, também tem as ERBs apontadas para a residência de Felipe; as ERB de Alexandre apontam direção de Alto Araguaia até a zona rural em que se perpetrou o crime; outra ERB de Lucas apontou uma localidade próxima de Alto Garças e perto também da fazenda da vítima; durante a prática do crime houve sms e chamadas telefônicas não concretizadas entre os réus (...)
” (trecho da sentença de id. 220492311; mídia de id. 220492299).

O
escrivão de polícia Pedro Paulo de Medeiros Neto
relatou que a imputação da autoria delitiva partiu dos dados telefônicos, asseverando, no entanto, que a vítima afirmou “
que um dos dois criminosos mencionou o nome ‘Jam’ ou ‘Jean’
, pessoa que não foi identificada pelas investigações (mídia de id. 220492299).

A
vítima Divina Maria Nogueira de Carvalho
narrou que “
foi caminhar sozinha na fazenda, quando retornou e entrou em casa, percebeu que havia acontecido o assalto e tinham levado seu esposo
”. Destacou por fim que não conseguiu visualizar os homens que atuaram no crime e “
depois do fato, não conseguiram identificar quem seriam os criminosos, apenas desconfiavam de todos que já trabalharam na fazenda
” (mídia de 220492299).

Após a identificação dos suspeitos, a
vítima Guiomar Borges de Carvalho
compareceu à delegacia de polícia, ocasião em que foram apresentadas fotografias dos réus Alexandre, Lucas e Felipe, e reconheceu apenas o apelado Lucas, aduzindo que “
era o mais alto, magro, de cor moreno claro e estava com o rosto coberto com uma camiseta cinza, e estava vestido calça jeans e calçava um coturno
” (id. 220492165).

Ouvido em juízo, o ofendido Guiomar relatou em detalhes como se deram os fatos, ressaltando que “
um estava encapuzado e com luvas, enquanto o outro estava só com uma camisa na cabeça
”. Questionado, afirmou que “
um dos assaltantes era negro e o outro mais claro, moreno claro
” e que “
a pessoa que viu o rosto e reconheceu na delegacia foi o moreno claro, o comparsa tinha a pele mais escura
”. Por fim, ressaltou não ter certeza sobre o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva (mídia de id. 220492299).

Vale ressaltar que, diante das inconsistências nos relatos da vítima e considerando que o reconhecimento fotográfico não observou as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, pois não houve “
a apresentação de outras fotos de pessoas semelhantes, indicando a autoridade policial que apresentou as fotos dos três denunciados, apenas
”, a juíza
a quo
declarou a nulidade do ato e a sua imprestabilidade para fins probatórios (id. 220492294).

De acordo com o relatório policial de id. 220491689, embora as interceptações telefônicas tenham durado mais de dois meses, não houve menção sobre o roubo à “
Fazenda Paredão
”. Por outro lado, as investigadoras de polícia destacaram que o aparelho celular subtraído foi utilizado pelo acusado Lucas poucas horas após a consumação delitiva.

Pela pertinência, colaciona-se a seguir trecho do relatório policial:

“
Em relação ao roubo ocorrido no dia 29/01/2020, não houve nenhuma menção sobre o fato delituoso nos autos colhidos durante a interceptação, contudo, em análise aos históricos de chamados do IMEI 358.443.079.811.527 (aparelho subtraído), foi possível apurar que LUCAS OLIVEIRA BARBOSA, vulgo MANDELA, utilizou o aparelho da vítima após o roubo através da linha (66) 99907-1763, sendo que contatou por diversas vezes com Felipe Moraes Chagas, vulgo ‘Formigão’ e com Alexandre da Costa Francisco, vulgo ‘Xandó’ (...).

Às 20h08min e 20h09min o terminal de ‘Formigão’ tenta contactar com o terminal de Lucas, porém as ligações não são completadas.

Em seguida, às 20h12min o terminal de ‘Xandó’ também tenta contactar com Lucas, mas a ligação é encaminhada para a caixa postal.

Neste momento, a torre utilizada por ‘Xandó’ é a 40673, localizada na área rural do município de Alto Araguaia, denominada ‘Chácara da Antena’ (...)

Novamente ‘Xandó’ efetua ligação às 20h25min, conforme gráfico abaixo, mas a ligação é desviada. (...)

Já às 00h07min do dia 30/01, ‘Xandó’ tenta contactar com Lucas onde a ligação vai redirecionada para a caixa postal, porém as torres registram o endereço das ERBs utilizadas.

Nesse momento, a torre 21943 localizada no centro de Alto Araguaia foi utilizada pelo terminal de ‘Xandó’, já a torre 01232 que se encontra localizada na zona rural da cidade de Alto Garças denominada ‘Fazenda Alegria’ fora utilizada pelo terminal de Lucas. (...)

Observa-se ainda que o IMEI utilizado por Lucas, as 00h07min do dia 30/01, é compatível com o aparelho da vítima, ou seja, Lucas passou a utilizar seu chip no aparelho da vítima (...)

Novamente, às 00h13min do dia 30/01, o terminal de ‘Xandó’ efetua uma ligação para o terminal de Lucas, porém não se completa. Nesse momento, ‘Xandó’ se encontrava no centro de Alto Araguaia, e Lucas, se encontrava na zona rural, utilizando a ERB 40673, denominada ‘Chácara da Antena’, possivelmente retornando da fazenda após o roubo, tendo em vista que após 40 minutos, aproximadamente, Lucas já se encontrava no perímetro urbano de Alto Araguaia.

(...) observa-se que Lucas utilizou o aparelho da vítima (IMEI 358.443.079.811.520) até dia 30/01. Após esse período, o aparelho ficou inutilizado por alguns dias e voltou a ser utilizado a partir de 04/02 por ‘Xandó’, o qual permanece com o aparelho até a presente data
” (id. 220491689).

Após análise apurada das provas produzidas, constata-se que a autoria delitiva recai sobre os apelados porque utilizaram um dos aparelhos celulares subtraídos e mantiveram contato telefônico na data do crime, na zona rural do município de Alto Araguaia, segundo informações extraída da quebra do sigilo telefônico dos réus.

Contudo, segundo informa o próprio relatório policial, as Estações Rádio Base (ERB’s) utilizadas para definir a localização dos suspeitos, não são precisas e podem apresentar significativa distância entre o terminal e a torre de telefonia, notadamente em locais ermos.

Dessa forma, a passagem dos apelados Lucas e Alexandre por ERB localizada na zona rural do município, por si só, não constitui prova suficiente para afirmar categoricamente que estiveram na residência da vítima.

Aliás, o próprio depoimento da vítima gera dúvidas sobre a participação dos acusados, já que Guiomar revelou que um dos assaltantes era negro e outro moreno claro (
sic
), esclarecendo que Lucas seria a pessoa com pele mais clara entre os suspeitos.

No entanto, conforme se dessume das imagens dos réus, dentre os três acusados, Lucas é o que possui a pele mais escura (mídia de id. 220492299).

Além disso, se os apelados estavam juntos no local do crime por volta das 20 horas do dia 29.1.2020, causa estranheza o registro de uma tentativa de ligação de Alexandre para Lucas na mesma data, às 20h12min, que foi encaminhada para a caixa postal.

Ademais, a utilização do aparelho celular da vítima horas depois da ocorrência do crime, pelo apelado Lucas e, dias depois, pelo acusado Alexandre, não evidencia de forma inquestionável a participação no roubo, sobretudo porque objetos roubados geralmente são trocados em pontos de venda de drogas e as interceptações telefônicas denotam o possível envolvimento de ambos com a traficância de entorpecentes.

Nesta conjectura, ainda que tenham sido apurados na fase inquisitiva indícios da participação dos apelados, a autoria delitiva não ficou evidenciada de forma robusta durante a instrução processual, situação que torna a absolvição a única decisão possível, porquanto, no processo penal, a dúvida resolve-se de maneira favorável ao acusado.

Nesta linha de valores, e sob a ótica do
standard
de prova no processo penal, exige-se um conjunto probatório minimamente satisfatório para amparar a condenação, acima da dúvida razoável, no intuito de reduzir os riscos de decisão errônea ou de decreto condenatório equivocado, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade e prevalência à proteção da liberdade do acusado.

Referido entendimento guarda similitude com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em obra publicada em coautoria com o saudoso doutrinador Heleno Fragoso, ensinou:

“
A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente
” (HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno. Comentários ao Código Penal, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro).

No mesmo sentido, colaciona-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DÚVIDAS SUBSTÂNCIAIS QUANTO SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONFISSÃO DO RÉU – DECOTE DA ATENUANTE DESCABIDO – DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição é impositiva quando não há provas seguras que o agente cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)” (STJ, REsp n. 2.022.413/PA). (...)
(TJMT – Apelação n. 0040194-06.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.7.2024).

Nesse contexto, não comprovada indene de dúvidas a autoria delitiva, de rigor a manutenção da absolvição dos apelados, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024